Tribunal: TJDFT
Processo: 0749785-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749785-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ONETE OLIVEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: ADAMO MACHADO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARIA ONETE OLIVEIRA NASCIMENTO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo em cumprimento de sentença 0704588-20.2022.8.07.0017 iniciado por ÁDAMO MACHADO DE OLIVEIRA, nos seguintes termos: “Conforme decisão de ID 171537083 - fls. 93/95: ESPEDITO LOPES DO NASCIMENTO e ÁDAMO MACHADO DE OLIVEIRA propõem cumprimento de sentença, criada nos autos do processo 0001313-17.2016.8.07.0017, em desfavor de MARIA ONETE OLIVEIRA NASCIMENTO, partes já qualificadas. Neste processo, pedem a execução do valor de multa por litigância de má-fé, em favor de ESPEDITO, e de dos honorários advocatícios fixados em favor do Dr. ÁDAMO MACHADO (causídico dos autores no processo principal). Nada obstante a decisão estabelecendo prazo para cumprimento voluntário pela ré, ID 132429969, fl. 53, e nada obstante a certidão de ID 134044668, fl. 54, constatou-se dos expedientes do processo que não houve publicação da decisão em nome da requerida, conforme abaixo. Na decisão de ID ID 149128120 - fls. 59/61, o juízo intimou a ré, via DJe, para cumprir voluntariamente as obrigações, nos termos do § 1o do art. 523 do CPC. Intimação no ID 150222512 - fl. 62. Não houve a quitação dos débitos. Ato contínuo, os exequentes indicam à penhora o imóvel Lote 05, Conjunto 13, QN 01, Riacho Fundo/DF. Certidão de registro juntada no ID 153093804 - fls. 66/68. Na decisão de ID 154496111 - fls. 68/70, o juízo deferiu o pedido dos exequentes para penhorar, por termo nos autos, a propriedade da executada (50%) do LOTE 5, CONJUNTO 13, QN 01, RIACHO FUNDO/DF, matrícula 29.218, até o limite das obrigações executadas. Executada intimada no ID 155066905 - fl. 72 para apresentar impugnação. Petição do exequente ESPEDITO juntada no ID 171350801 - fls. 77/78, com notícia de que revogou os poderes outorgados ao Dr. Adamo. Informou, ainda, que, nos autos do processo de divórcio proposto contra a ré (0707934-13.2021.8.07.0017), celebrou acordo com a executada, no qual deu quitação em favor de MARIA ONETE com relação à respectiva obrigação executada. Termo de acordo juntado no ID 171350802 - fls. 80/83. Em seguida, o exequente Dr. ADAMO pediu a continuidade da execução dos respectivos honorários de sucumbência, bem como a manutenção da penhora do imóvel (ID 171386393 - fl. 85). Caso não fosse possível a manutenção da constrição sobre aquele bem, pediu a substituição da penhora sobre outro imóvel. Acrescento que, na decisão de ID 171537083 - fls. 93/95, o juízo extinguiu a execução com relação à obrigação favorável a ESPEDITO, bem como manteve a continuidade do cumprimento de sentença manejado pelo Dr. ÁDAMO. Demais disso, inexistente impugnação à penhora do imóvel, manteve essa constrição e intimou o exequente remanescente para recolher os emolumentos cartorários. Emolumentos recolhidos no ID 172681174 - fls. 97/98. Embargos de declaração opostos pela executada no ID 173962067 - fls. 103/106. Suscita contradição no decisum, ao argumento de que, apesar de afirmação do juízo de inexistência de causa impeditiva à constrição, essa situação existe, pois o imóvel é usado pela embargante como a respectiva residência, tratando-se de bem de família. Adiante, afirma que, em razão do acordo homologado com o exequente, o autor ESPEDITO quem possui a obrigação de pagar os honorários de sucumbência devidos ao exequente ÁDAMO. Resposta do exequente ÁDAMO no ID 175292171 - fls. 114/119, com pedido de aplicação de multa à embargante. Decido. Conheço dos embargos opostos, porquanto tempestivos. No mérito, sem razão à embargante. Como é cediço, a contradição apta a embasar os embargos de execução ocorre quando a decisão embargada possui contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Na situação questionada pela embargante, ela não apresenta erro na decisão, mas afirma que o entendimento do juízo de manter a penhora do imóvel contradiz com situação fática existente. Trata-se, em verdade, de irresignação quanto ao entendimento de manutenção da penhora, o que não pode ser questionado via embargos de declaração, apenas Agravo de Instrumento. Outrossim, quando desse questionamento, já tinha precluído a decisão de penhora sobre o imóvel LOTE 5, CONJUNTO 13, QN 01, RIACHO FUNDO/DF, matrícula 29.218, razão pela qual não caberia mais ser questionada. Demais disso, apesar da alegação da requerida de que o imóvel é bem de família, não há demonstração da alegação razão pela qual o ato executivo deve ser mantido. Ademais, como é cediço, a executada é proprietária de diversos imóveis. Adiante, não obstante a alegação da embargante de que, no acordo celebrado com o exequente ESPEDITO, ele quem ficou responsável por pagar os honorários de sucumbência deste processo, não há prova de que o titular desse direito anuiu com essa cessão do crédito. Portanto, esse acordo celebrado entre a embargante e ESPEDITO não tem efeitos com relação ao embargado ÁDAMO, razão pela qual ele ainda pode exigir a cumprimento desses honorários de sucumbência em desfavor da embargante. Por fim, não reputo manifestamente protelatórios os embargos opostos pela embargante, sobretudo por ter havido questionamento sobre a suposta caracterização de bem de família do imóvel penhorado. Não cabe, pois, a aplicação de multa em desfavor da embargante. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos opostos. ( )” – ID 175967033 na origem; grifei. Nas razões recursais (ID 53671784), narra a agravante que o juízo a quo “menciona que não há nenhuma causa impeditiva à penhora do imóvel LOTE 5, CONJUNTO 13, QN 01, RIACHO FUNDO/DF, ocorre, no entanto, que referido bem é o imóvel residencial da executada e serve-lhe de residência, sendo, portanto, impenhorável nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90.” (ID 53671784, p. 3). Sustenta que “a agravante ficou apenas com o imóvel que reside localizado no lote no 5, do conjunto 13, da QN-01, do Setor Habitacional Riacho Fundo I/DF e o imóvel estabelecido na QN 01, Conjunto 14, Lote 01, Riacho Fundo/DF de onde aufere a renda de aluguel” (ID 53671784, p. 4). Alega que o “imóvel indicado não pode ser penhorado, uma vez que podemos verificar através do documento de ID 130169559 pág 1 e comprovantes de residência anexos que a executada é residente e domiciliada na QN 1, Conjunto 13, Casa 05, Riacho Fundo I-DF, CEP: 71805-113, ou seja, sobre a ocupação do imóvel penhorado, sendo este ocupado pela Executada e sua família” (ID 53671784, pp. 4-5). Aduz que outro imóvel de sua propriedade, situado no Lote 01, Conjunto 14 da QN-01 do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF, matrícula 51233, foi objeto de constrição em outros autos, e que seu valor é suficiente para saldar a dívida requerida no cumprimento de sentença de origem, podendo haver a substituição do bem penhorado (ID 53671784). Afirma ainda ter depositado R$ 10.000,00 (dez mil reais) em juízo e busca o parcelamento do restante da dívida a fim de tornar desnecessária a constrição do imóvel ora discutido. Ao final, requer: “( ) a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, determinando a imediata suspensão da penhora, nos termos do parágrafo único do Art. 995 e 330 do Novo CPC; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que ANULE a penhora sobre o imóvel denominado LOTE 5, CONJUNTO 13, QN 01, RIACHO FUNDO/DF, matrícula 29.218, declarando a sua impenhorabilidade.” – ID 53671784, p. 7, grifos na origem. Preparo recolhido (ID 53671789). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para conferir o pretendido efeito suspensivo ao recurso, probabilidade do direito e risco de dano que se evidenciam. Inicialmente, cumpre esclarecer que o debate se limita à questão da alegada impenhorabilidade de bem de família e, no ponto, a agravante sustenta, em suma, que satisfeitos os requisitos da Lei 8.009/1990, razão pela qual deve ser afastada a penhora realizada sobre o imóvel situado na QN 1, Conjunto 13, Casa 05, Riacho Fundo I-DF. Pois bem. Os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990 dispõem: “Art. 1.o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.” ( ) “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Da conjugação do artigo 1o com o artigo 5o extrai-se a conclusão de que o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar pode ser considerado indisponível ainda que o devedor tenha em seu patrimônio outros bens. A condição imposta pela norma jurídica para afastar a penhorabilidade é de que o imóvel tenha destinação residencial da família, tendo em vista o fim social objetivado. Para reconhecimento da natureza “bem de família” e da consequente impenhorabilidade do imóvel não basta a mera alegação; é necessária a comprovação, através de documentos, de que o executado não possui outros bens ou, na hipótese de o devedor dispor de dois ou mais imóveis residenciais, a legislação define que a proteção incidirá sobre o bem de menor valor (parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/90). E, do que se tem, a agravante reside no imóvel penhorado: o endereço do imóvel é o mesmo indicado pelo próprio exequente como sendo a residência da executada/agravante quando do início da fase do cumprimento de sentença (ID 130169554 na origem), informação corroborada pelos boletos de água, telefone/internet e boleto bancário (Banco do Brasil S/A) apresentados nos IDs 178893394-97 (autos de origem). A parte também foi localizada no endereço situado à quando da intimação na ação de divórcio 0707934-13.2021.8.07.0017, audiência realizada em 23/8/2023 (ID 171350802 na origem). A agravante afirma dispor de outro imóvel (lote 01, conjunto 14 da QN-01 do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF, matrícula 51233), que foi objeto de constrição em outros autos, mas valor suficiente para saldar a dívida requerida no cumprimento de sentença de origem, podendo haver a substituição do bem penhorado (ID 53671784), o que, aliado ao noticiado depósito em juízo de parte do débito exequendo, indica não se poder antever efetivo prejuízo ao exequente (ID 178892392). Risco de dano à agravante resta evidente, já que determinada a averbação eletrônica da penhora e a expedição de avaliação do imóvel (ID 178397211 na origem). Assim, defiro o pretendido efeito suspensivo até o julgamento do recurso pelo colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora